Tribunal: TJPA
Processo: 0120197-26.2015.8.14.0023
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0120197-26.2015.8.14.0023

RECORRENTE: ANTONIO VALDISON ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
(DUAS VEZES), C/C ARTS. 18, INC. I E 70, TODOS DO CPB E ARTS. 306 E 309, AMBOS DA LEI Nº 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DA LEI Nº 9.503/1997). CULPA CONSCIENTE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como cediço, a sentença

de pronúncia requer que, dos autos, se extraia um juízo de certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito, não sendo necessário que o julgador se aprofunde no exame das provas, eis que se trata de um juízo de mera admissibilidade da acusação.

2.
Não há que se falar na reforma da decisão de pronúncia, quando, a princípio, o contexto probatório evidencia a grande possibilidade da existência do crime doloso contra a vida, competindo ao Conselho de Sentença, consoante preceito Constitucional, apreciar e julgar o feito.

3.
Por fim, inexistindo a prova inequívoca da ausência de dolo na conduta do agente, não há que se falar em desclassificação do delito de homicídio para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, como bem quer fazer entender a defesa

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de julho e término em 17 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Antonio Valdison Alves de Oliveira
, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
(duas vezes), c/c arts. 18, inc. I e 70, todos do CPB e arts. 306 e 309, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Narra a inicial do
Parquet
,
à ID 12710570
, que o denunciado Antônio Valdison Alves de Oliveira, desde às 21h do dia 26/09/2015, passou a consumir bebidas alcoólicas e amanheceu o dia seguinte, isto é, 27/09/2015, bebendo na vila do KM-14 da BR-010.

Que sem possuir carteira de Habilitação para dirigir veículos e totalmente embriagado, por volta das 12h do dia 27/09/2015, pegou ele o veículo GOL, placa JVY 6780, pertencente ao Senhor Laércio Monteiro dos Santos, seu cunhado, e passou a trafegar pela rodoviaPA-253.

Aduz que devido ao seu estado de embriaguez, o demandado passou a dirigir o veículo de forma descontrolada e quase atropela duas Senhoras que caminhavam às margens da rodovia PA-253.

Que em seguida, o veículo dirigido pelo denunciado, desgovernado, passou para a contramão e se chegou frontalmente com a motocicleta placa NSN 2899-PA, dirigida por Joel Dárcio Sousa dos Santos e que transportava como passageiro o Senhor Edson Cordeiro da Silva.

Alega, ainda, a inicial do Órgão Ministerial, que devido ao violento impacto ocorrido entre o veículo dirigido pelo demandado e a motocicleta, o condutor da motocicleta Joel Dárcio Sousa dos Santos veio a falecer, já o carona, Edson Cordeiro da Silva, gravemente lesionado, foi internado no Hospital Metropolitano, no município de Ananindeua.

Por fim, assevera a peça acusatória que agindo da forma descrita ao norte, praticou o denunciado os ilícitos penais previstos nos Arts. 121. Caput: 129. §1°. I. II. C/C o Art. 18.1. e 70. todos do Código Penal: e Arts. 306 e 309 da Lei n: 9.503. de 23 de setembro de 1997. eis a razão pela qual intenta o ÓRGÃO MINISTERIAL a presente Ação Penal com o fito de submetê-lo a julgamento perante o júri popular deste município; e, buscando a consecução de seu objetivo requer o cumprimento do rito previsto nos Arts. 406/413 do CPP.

Em razões recursais
,
à ID 12710677
, pugna a defesa, em tese única, pela desclassificação do crime pelo qual fora o Recorrente pronunciado, para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, da lei nº 9.503/97.

Em contrarrazões
,
à ID 12710680
, o RMP de 1º Grau, Dr. Sávio Ramon Batista da Silva, manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto pelo Recorrente ANTONIO VALDISON ALVES DE OLIVEIRA, tendo em vista a inexistência de amparo legal à aludida pretensão, devendo manter-se incólume a Sentença de Pronúncia.

Em despacho, à ID
12710682
,
o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr.

Hamilton Nogueira Salame
, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso, mas, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, devendo ser mantida a decisão de pronúncia proferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

-Da desclassificação delituosa

Pugna a defesa, em tese única, pela desclassificação do delito pelo qual fora o Recorrente pronunciado, ou seja, art. 121,
caput
, do CPB, para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, da Lei nº 9.503/97, sob a alegação de que ele teria agido com culpa consciente, pois

de forma
alguma quis

o resultado, n
ão assumiu o r
isco que nem lhe é t
olerável

ou indiferente. Que o sinistro

era previsto,

mas

o

Recorrente

confia
va veementemente em sua não ocorrência, deixando claro que duas latinhas de cerveja não

alterariam

o seu estado psicomotor.

É cediço, que encerrada a instrução nos processos em que se imputa um crime doloso contra a vida, abrem-se ao Magistrado do feito quatro opções, a saber: 1ª pronunciar o acusado, quando houver prova da materialidade e indícios de autoria (art. 413, CPPB); 2ª impronunciá-lo, quando não se convencer da materialidade do delito ou da existência de indícios suficientes de autoria (art. 414, CPPB); 3ª absolvê-lo sumariamente, consoante do art. 415, do CPPb e, por último, desclassificar a infração penal, na forma do disposto no art. 419, do mesmo Diploma Legal.

Por outro lado, resta fartamente pacificado na jurisprudência pátria, que a presente fase processual é regida pelo Princípio
in dubio pro societate
, pelo qual só é exigida a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, decorrente da garantia insculpida no art. 5º, inciso XXXVII, da CF/88, que determina ser do Conselho de Sentença a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse diapasão, o Juiz somente poderá deixar de pronunciar o acusado, se os pressupostos das outras três possibilidades estiverem claramente evidenciados nos autos, vez que , do contrário, deverá submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente competente para este mister.

In casu
, observa-se que a materialidade restou claramente demonstrada por meio do Laudo nº: 2015.02.000741-TAN,
à ID 12710594
, o qual atesta como causa da morte do ofendido Joel Dárcio Sousa dos Santos “
Anemia aguda devido hemorragia interna devido rotura do pulmão direito e fígado
”, bem como pelo Laudo nº 2015.01.001253-TAN/Declaração de óbito nº 228726824,
à ID 12710642
, que registra como
causa mortis
da outra vítima Edson Cordeiro da Silva “
anemia aguda, devido hemorragia interna, devido politraumatismo
”.

De igual forma, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, senão vejamos.

A testemunha
José Laercio Monteiro dos Santos
ao ser ouvida em Juízo, relatou:

“É cunhado do acusado e antigo proprietário do veículo gol envolvido no acidente. No dia do fato não teve contato com o acusado. Só soube da ocorrência do fato no final da tarde do domingo através da sua irmã, sendo que esta soube pela internet. Não tem documentação da venda do veículo ao acusado já que a venda foi parcelada. Não foi ao local do acidente. Não procurou saber como foi o acidente, pois ouviu muitas histórias.
O acusado não tem carteira de habilitação. A esposa do acusado lhe disse que este estava alcoolizado no dia do acidente
”.
GRIFEI

Por seu turno, a testemunha
Darlene Monteiro dos Santos
, esposa do Recorrente, em Juízo, consoante
ID 12710677
, ratifica que seu marido não possuía carteira de habilitação à época do fato.

Outro depoimento elucidativo acerca dos indícios de autoria delitiva, foi o prestado pela testemunha
José Erinaldo Muniz Xavier
, que, em Juízo, declarou:

“
Viu o carro vindo na contramão à esquerda e se chocou com a motocicleta
. O acusado saiu correndo para um pasto de uma fazenda e por isso sai correndo atrás.
Percebeu que o acusado tinha ingerido bebida alcóolica
. Não viu moça de bicicleta. A moto foi arremessada. Depois que aconteceu o carro voltou para mão e parou no acostamento.
O acusado vinha mais de 100
. As vítimas não estavam de capacete. Não sabe se as vítimas tinham habilitação. Estava uns 200m do acidente. A moto ficou do lado esquerdo da pista após ao acidente. A colisão ocorreu na margem esquerda”.
GRIFEI

Por fim, a testemunha Rosana Lucia Santos da Silva, ao ser ouvida em Juízo,
à ID 12710677
, confirma que o Recorrente apresentava sinais visíveis de embriaguez, bem como não possuía habilitação e que a colisão se deu na contramão.

Cumpre destacar que o próprio acusado admitiu ter agido com culpa consciente, pois

de forma
alguma quis

o resultado que, embora previsto,

confia
va veementemente em sua não ocorrência, deixando claro que duas latinhas de cerveja não

alterariam

o seu estado psicomotor.

Ora, os elementos probatórios supratranscritos evidenciam que o acusado, ao dirigir sem carteira de habilitação, supostamente embriagado e acima da velocidade permitida, assumiu o risco de causar o resultado morte, o que caracterizaria o dolo eventual.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - DESCABIMENTO - INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. A desclassificação do delito de homicídio doloso para o crime de homicídio culposo no trânsito só é possível se restar inequivocamente demonstrada a ausência do dolo eventual, que é verificado a partir das circunstâncias do caso. A condução do veículo com alto grau de embriaguez, em alta velocidade e sem carteira de habilitação demonstra indícios de dolo eventual do homicídio, cujo exame acurado deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. (
TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.22.169493-8/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/02/2023, publicação da súmula em 08/02/2023
)

Assim sendo, como restou provada a materialidade do delito e há indícios suficientes de que o acusado, dolosamente, causou a morte das vítimas, deve ser mantida a decisão de pronúncia, para que o Conselho de Sentença, soberanamente, dê o veredicto final a respeito do fato descrito na exordial acusatória.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/07/2023